Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, pela qual, apreciando pedido de reavaliação da prisão do paciente, com vistas a colocá-lo em prisão domiciliar, entendeu por bem de indeferi-lo. Insurge-se o ilustre impetrante, em síntese, contra a d. decisão em destaque, argumentando, primeiramente, que o seu pedido não foi genérico, isso porque expôs ao d. juízo de piso, de forma clara, as razões pelas quais entende que o paciente deve cumprir a pena em regime domiciliar. Sustenta, em suas razões, que o paciente integra o denominado grupo de risco previsto no art. 1o da Recomendação no 62/2020 do CNJ, suscetível não apenas ao contágio como a complicações decorrentes da COVID-19. Informa que o paciente é portador de asma, esteatose hepática em grau III e doença crônica osteomielite, esta última adquirida no sistema carcerário. Afirma que o paciente vem relatando problemas de saúde desde abril de 2019, já tendo inclusive se submetido a uma cirurgia, não sendo razoável a d. juíza, pela sua r. decisão, mantê-lo encarcerado, haja vista a impossibilidade de isolamento em razão da super lotação nos presídios e o número de infectados,já superior a 200. Com base nessas premissas requer, liminarmente, a concessão de “prisão domiciliar mediante determinações a serem regularizadas pelo juízo da vara de execuções penais”, e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Verifico que o ilustre impetrante juntou aos autos, laudos médicos que comprovam as patologias descritas na petição inicial. Além disso, anexou à peça de impetração dois relatórios da equipe médica da unidade prisional onde o paciente se encontra em cumprimento de pena, que demonstram a evolução do seu estado de saúde. No primeiro relatório, de 28/05/2019, há as seguintes informações: “O interno (...) vem sendo acompanhado neste serviço desde 25/03/2019 e fora encaminhado para elucidação de diagnóstico na ortopedia do HPRa em 02/04/2019. Permaneceu internado nesse nosocômio desde 09/04/2019, onde realizou cirurgia para ostemielite crônica e fratura em pé esquerdo, até 14/05/2019. Retornou da internação com prescrição médica e solicitação de fisioterapia. Realizado atendimento com fisioterapia em 15/05/2019” (ID 15748302). No segundo, de 16/04/2020, o relato é o seguinte: “Paciente (...) 38 anos, possui diagnóstico de Asma. Vem recebendo de forma regular medicamentos para controle de sua doença. Realizou cirurgia ortopédica em tornozelo esquerdo há cerca de 1 ano e, desde então, queixa-se de dor permanente no local. No momento, encontra-se em bom estado geral. O interno possui patologia crônica pulmonar que aumento o risco de um pior prognóstico em caso de infecção por SARS CoV2” (ID 15748305). Em consulta ao processo de execução, foi possível o acesso à r. decisão pela qual a d. juíza da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido, em 27/04/2020, que tem a seguinte redação: “A análise da concessão da prisão domiciliar humanitária mediante argumento genérico de maior exposição do sentenciado à contaminação pelo COVID-19 por ser portador de doença respiratória crônica, resta prejudicada, pois, no bojo do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 determinei entre outras medidas de prevenção da disseminação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema prisional do DF, o isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária, para resguardá-los de eventual contágio pela pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, tudo mediante orientação da equipe de saúde prisional. O fato do apenado se enquadrar no denominado grupo de risco para a enfermidade do COVID-19, que por tal razão apresenta maior vulnerabilidade tanto ao contágio do vírus quanto à complicações de saúde decorrentes do contágio, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, já que as unidades prisionais do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde para atendimento e tratamento médicos, com monitoração frequente dos presos durante este período de crise da saúde pública, especialmente daqueles que integram o grupo de risco e/ou que apresentam sintomas do COVID-19, devendo-se ressaltar inclusive, que as situações de saúde dos custodiados integrantes do grupo de risco devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida restritiva de liberdade. No caso dos presentes autos, o que se vê é que o sentenciado é portador de doença crônica pulmonar, mas está sendo devidamente assistido por médico, assim como fazendo uso regular de medicação e que apresenta quadro clínico estável sem recomendação expressa, pela equipe de saúde prisional, de prisão domiciliar em caráter humanitário, até o momento. O que significa que a equipe de saúde segue monitorando o apenado regularmente, de modo que, havendo indício de instabilidade do seu quadro de saúde, será novamente avaliado e relatado a este Juízo, se a situação passar a recomendar a prisão domiciliar humanitária. (...)”. Em assim sendo e em que pesem as patologias descritas na petição inicial, a conclusão a que se chega, com base nos relatórios médicos, é a de que o paciente encontra-se em “bom estado geral” de saúde. Apesar de integrar o denominado grupo de risco, em razão da patologia crônica pulmonar – conforme atestado no relatório médico -, não houve indicação técnica para que o paciente cumprisse a pena em ambiente domiciliar, de acordo com a r. decisão ora hostilizada. Trata-se, sem dúvida, de um critério válido e razoável adotado pela d. magistrada informante, até porque amparado em conclusão médica. Desse modo, tenho para mim que ao menos por um juízo inicial, não há como se concluir pela ilegalidade da r. decisão atacada. O fato de o paciente integrar o denominado o grupo de risco, não sugere a soltura indiscriminada de presos. Ao contrário. A Recomendação no 62/2020-CNJ, em seus artigos 4o e 5o, delega aos senhores juízes a decisão sobre a possibilidade de reavaliar a prisão, em face da situação pessoal de cada preso, e daí considerar outras medidas passíveis de aplicação, em caso de real necessidade. Além disso, é necessário também que o magistrado pondere sobre os riscos que a soltura indiscriminada de presos poderá causar à sociedade que está e que vive fora das prisões. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Em razão da constante alteração da situação nos estabelecimentos prisionais, requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, com urgência.